Tribunal: TJSP
Processo: 3005848-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Responsabilidade civil do Estado. Danos materiais e morais. Pleito de alimentos provisórios. Morte da genitora do agravado durante visitação em estabelecimento prisional. Pedido de pensão alimentícia em benefício de menor impúbere. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Perigo da demora e fumaça do bom direito evidenciados. Recurso desprovido.